Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733545-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E S P A C H O Ao agravante, em Contraditório, acerca das quatro preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões de recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator